Tribunal: TJMT
Processo: 1020450-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1020450-66.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA
EMBARGADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração Criminal oposto por Domingos Savio Ferreira da Costa em face da decisão que indeferiu o pedido liminar constante no Habeas Corpus no 1020450-66.2020.8.11.0000.
O Embargante alega que há omissão na decisão, uma vez que deixou de pronunciar quanto à violação cometida pela autoridade coatora referente ao art. 316, § único, do CPP, bem como o fato de o paciente integrar o grupo de risco ao coronavírus (Recomendação no 62/2020 -CNJ).
Assim, pugna pelo conhecido e acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.
Decido.
Deixo de conhecer dos presentes embargos de declaração, por ausência de previsão legal.
Na hipótese, não se tratando a decisão atacada de sentença ou acórdão, mas de decisão liminar proferida em sede de habeas corpus, incabível o conhecimento dos presentes embargos.
Até mesmo porque, eventual não apreciação de ponto específico, poderá vir a ser analisada no mérito pelo Colegiado da Câmara Criminal, exatamente o que consignei na decisão, in verbis: “assim, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.”
Contudo, por amor ao debate, e apenas por isso, será analisado.
Em relação à invocação ao novel parágrafo único do art. 316 do CPP, assim, consignou o juízo a quo, nas informações:
“ (...)
O paciente, por meio de advogado regulamente constituído, distribuiu perante este juízo uma petição de revogação de prisão preventiva, tombada sob o código 635727, apesar deste juízo já ter se pronunciado quanto à necessidade da manutenção da custódia cautelar quando do decisum de pronúncia, autos de 570023.
Pois bem, em que pese não constar do pedido de informações as declarações do impetrante, este juízo ponderou no incidente de código 635727, apesar do recurso ter efeito devolutivo, que ainda persisti em face do paciente os motivos que renderam ensejo ao decreto preventivo, bem como as razões que o mantiveram no cárcere, quando da análise das disposições do art. 413 do CPP.
Os bons predicados pessoais, e o nascimento de filhos e netos não são suficientes para a revogação da prisão preventiva, e, nem mesmo para a substituição da medida por prisão domiciliar.
É vívido o periculum libertatis em relação ao paciente, dado o seu poder de persuasão revelado ao longo da instrução processual, pois por mais de uma pessoa fora relatado ao juízo que o mesmo estava assediante os outros codenunciados a fim de que aqueles diminuíssem e negassem a participação do paciente, bem como as investigações apontaram que Hermes, Ataílson e Ygor Henrique foram esconder -se em outro país, Paraguay, de modo que fora necessário o desmembramento da ação em relação à Ygor, vez que este juízo logrou êxito em localiza-lo após o início da instrução processual nos autos de código 570023.
O paciente alegou ainda a existência de doenças, ocorre que este juízo expediu determinação ao diretor do ergástulo requisitando informações quanto à saúde de Hermes. Retornou ofício da área médica informando que Hermes não apresentava dor ou lesão, sendo prescritos diversos medicamentos.”
Com efeito, a prisão já foi reavaliada, tanto no incidente sob o código 635727, quanto na decisão de pronúncia de autos de 570023. Além do mais, o fato de não ter sido reavaliada a prisão não torna a prisão ilegal. Ocorre que o prazo previsto no referido dispositivo legal não é peremptório, não se concebendo a ideia de que sua simples intercorrência redunde em ilegalidade da prisão; a hipótese, tal como se faz para avaliar eventual excesso de prazo na formação da culpa, sempre exigirá uma análise do caso concreto.
Esse entendimento foi adotado no STF, conforme exemplifica o recente julgamento do HC 191836, extraído site, (...) por maioria de votos, os ministros fixaram o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019 (conhecida como pacote anticrime), não implica a revogação automática da prisão preventiva: o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Hc Habeas Corpus (HC 191836. http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=453446&ori=1
Em relação à necessidade de reavaliação da medida cautelar, ante a pandemia de COVID-19, consignou o Magistrado nas informações que “este juízo expediu determinação ao diretor do ergástulo requisitando informações quanto à saúde de Hermes. Retornou ofício da área médica informando que Hermes não apresentava dor ou lesão, sendo prescritos diversos medicamentos (...)”
Dessa forma, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, bem como considerando as medidas de contenção e prevenção tomadas, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado em liminar.
Sendo assim, em que pese a omissão apontada, ora sanada, não há o que ser modificado no resultado do habeas corpus ora embargado.
Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração.
Intimem-se.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em relação ao mérito do habeas corpus.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator